Tribunal: TJBA
Processo: 0575610-40.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0575610-40.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALTO ITAIGARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.SPE e outros (2)

Advogado(s): ANA LUISA SILVA MARTINS, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO

APELADO: CLAUDIA ANUNCIACAO CORDEIRO MAGALHAES e outros

Advogado(s):NIRVAN DANTAS JACOBINA BRITO JUNIOR, LUCIELE PEREIRA BASTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA PARA
NOVA DIMENSÃO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. E ALTO ITAIGARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. SPE
. PESSOAS JURÍDICAS. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. NÃO CUMPRIMENTO.
DESERÇÃO DE RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRELIMINA
R
DE ILEGITIMIDADE PASSIV
A
.
REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO E

BIS IN IDEM
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA E INCORPORADORA. JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
APELO DA CJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Tratam-se
de
a
pelações interpostas contra sentença que condenou as rés ao pagamento de juros de mora e multa moratória, além de indenização por danos morais em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido na planta.

2.
Inicialmente, não se conhece do apelo conjunto interposto
por
NOVA DIMENSÃO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
e
ALTO ITAIGARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. SPE
, por ausência de recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade da justiça.

3.
Conhecido o apelo da

CJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

entende-se que a preliminar de
i
legitimidade passiva
deve ser
corretamente afastada, pois restou comprovada
a
sua participação na construção e entrega do empreendimento, atraindo sua responsabilidade solidária com as demais empresas da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

4.
No mérito, compreende-se não haver
configuração de
bis in idem
na condenação ao pagamento de
juros moratórios e multa contratual
, pois a cláusula penal tem caráter moratório e não foi cumulada com lucros cessantes, em conformidade com o entendimento do
E.
STJ fixado no Tema 970.

5.
Com

relação a indenização por danos morais, restou configurada

pois o atraso na entrega do imóvel
por mais de cinco meses
frustrou as legítimas expectativas dos consumidores, ensejando transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a indenização fixada em R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

6. APELAÇÃO DE
NOVA DIMENSÃO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e ALTO ITAIGARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. SPE
NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO e APELO DE CJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. C
ONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0575610-40.2016.8.05.0001
, em que figuram, como
Apelante
s
CJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., NOVA DIMENSÃO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e ALTO ITAIGARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. SPE,

e apelados

ROBERTO ARAÚJO MAGALHÃES e OUTRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER
do recurso de
NOVA DIMENSÃO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e ALTO ITAIGARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. SPE
e
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso
CJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora